Tribunal: TJMT
Processo: 1073345-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073345-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL FIGUEIREDO DE ANDRADE - CPF: 012.832.891-64 (RECORRENTE), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), JOANITA DE ARRUDA - CPF: 631.399.101-00 (RECORRENTE), VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA - CNPJ: 35.835.010/0001-21 (RECORRIDO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE DA SENTENÇA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.
O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
que
podem

influenciar

na

sentença
e,
consequenteme
nte
,
acarreta

sua

nulidade
.
Preliminar

acolhida
.

2.
Mérito

prejudicado
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1073345-30.2022.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DANIE
L FIGUEIREDO DE ANDRADE e JOANITA DE ARRUDA

Recorrido
:
VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DANIEL FIGUEIREDO DE ANDRADE / JOANITA DE ARRUDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA.

O
ju
ízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

não

foi

provado
pelas

partes

reclamantes
que
o

acidente

foi

ocasionado
pela
parte

reclamada
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

As
partes

reclamantes

interpuseram

Recurso

Inominado
.

Arguiram

nulidade
da
s
entença

por

cerceamento
de
defesa
.
No
mérito
,
em

resumo
,
sustentaram
que: a) a
parte

reclamada

deu
causa
ao

acidente
e
acarretou

prejuízos

às

partes

reclamantes
; e b)
referida

conduta

gerou

dano
moral.
Pugnou
pela
anulação
da
sentença

ou
,
então
,
seja
m

julga
do
s

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defe
sa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando

os

fatos

controvertidos

nos
autos
podem

elucidados

através
de
provas

produzidas

em

audiência
de
instrução
e a
realização

desta

audiência
é
desconsiderada
,
ocorrendo
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
resta

caracterizado o cerce amento de defesa e enseja a nulidade da sentença a fim de oportunizar à parte o contraditório e a

ampla

defesa
.

Esse
é o
entendimento

adotado

por

esta
E.
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitu
i

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral.
Recurso

conhecido e provi do para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
.
(N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/20
23,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve

ser

oportunizada
à
parte

recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

e
m
26/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZI
R PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N
.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023)

No
caso
dos autos,
a
parte

reclamante

alega
que
o

acidente

noticiado

na

petição

inicial

foi

ocasionado

exclusivamente
pela
parte

reclamada
e que
referido

fato

poderia

ser

comprovado

através
de
testemunhas
,
conforme

requerimento

feito

na

impugnação
(ID 175329573/PJe2).

Contudo
,
houve

julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

improcedência
d
o
pleito

indenizatório
,
sob o
fundamento
de que as
partes

reclamantes

não

demonstraram
quem

deu
causa
ao

acidente
e
que as
provas
dos autos
eram

insuficientes
para
acolher
o
pedido

autoral
.

Nessa
hipótese
,
resta

caracterizado
o
cerceamento
de
defesa
, que
oca
siona
a
nulidade
da
sentença
.

Assim
,
deve

ser

acolhida
a
preliminar
de
nulidade
d
a

sentença
para que
seja

possibilitado

às

partes

produzirem

provas

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
nulidade
da
sentenç
a
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite process ual, diante da necessidade de instrução processual
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024